Tribunal: TJDFT
Processo: 0020941-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020941-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SERASA S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Embora tenha havido decisão proferida pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no âmbito do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, o tema continua afetado à sistemática dos repetitivos. Assim, tendo em vista a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de se aguardar o julgamento do representativo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal para posterior observância do regime dos precedentes, retornem os autos ao SERECO para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.101.937/SP. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019